Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729672-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLEY MOURA E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por WESLEY MOURA E SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal de ID 74223039 - Pág. 250 (mov. 26.1 do processo de execução n. 0405097-25.2025.8.07.0015), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de movimentação 18.1, a qual converteu a pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária e fixou o valor de cada prestação pecuniária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem pagas em 40 parcelas de 1 mil reais. Em suas razões recursais (ID 74223035 - Pág. 1-6), a Defesa sustenta em suma, que a decisão agravada, ao converter a pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária no valor de R$ 40.000,00, não considerou adequadamente atual condição econômica do agravante, marcada por grave debilidade de saúde (aneurisma e AVC), ausência de renda fixa, acúmulo de dívidas e responsabilidade pelo sustento de três filhos menores. Assevera, ainda, que o valor arbitrado desconsidera a inexistência atual de dano ao erário, já que o débito tributário foi regularizado via REFIS, e que a sentença reconheceu a ausência de má-fé. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão seja reformada a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária, com eventual suspensão de sua exigibilidade até o julgamento final. Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do agravo (ID 74223039 - Pág. 311-318). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 74223039 - Pág. 322). Manifestação da 6a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 74434816). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso interposto pelo apenado. Vale destacar, inicialmente, que, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso, como se extrai do andamento processual da execução penal SEEU n. 0405097-25.2025.8.07.0015, a decisão objeto do presente agravo em execução foi proferida no dia 27/06/2025, tendo tomado ciência o apenado em 12/07/2025 (mov. 37). Cumpre transcrevê-la na íntegra (mov. 26.1): A defesa requer a reconsideração da decisão que fixou o valor de cada prestação pecuniária em R$ 20 mil. Argumenta que o prejuízo ao erário foi satisfeito pela adesão a programa de parcelamento. Acrescenta que a condição financeira do requerente é crítica e que não houve má-fé na conduta. Decido. Os argumentos trazidos pela defesa não são suficientes a justificar a redução das prestações pecuniárias. Apesar do parcelamento da dívida fiscal, inexiste prova de efetiva quitação do débito, não servindo a mera certidão de regularidade apta a comprovar esse fato. Quanto à redução da capacidade financeira para arcar com o valor da prestação pecuniária, de plano destaco que a existência de inscrições em órgãos de proteção ao crédito não servem para comprová-la. Assim, indefiro o pedido de reconsideração, devendo a parte, se entender cabível, buscar a sua reforma pelo meio recursal apropriado. Como se vê, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Agravo em execução penal. Intempestividade. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que não autorizou realização simultânea de dois cursos profissionalizantes, para fins de remição. II. Questões em discussão 2. Discute-se se o agravo é tempestivo. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo em execução, tornando-o intempestivo (AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.). 4. É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). IV. Dispositivo 4. Agravo não conhecido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 700; STJ, AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025. (Acórdão 2014758, 0720184-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025. Grifo nosso) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJDFT. 4. O prazo de cinco dias para interposição do agravo de execução penal, previsto na Súmula 700 do STF, deve ser contado a partir da intimação da decisão que indeferiu o pedido de indulto e comutação, ainda que tenha havido posterior pedido de reconsideração. 5. No caso, o agravo foi interposto em 17/9/2024, após o escoamento do prazo legal de cinco dias, iniciado em 3/9/2024 e encerrado em 9/9/2024, o que torna o recurso extemporâneo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de execução penal. 2. O prazo de cinco dias para a interposição do agravo de execução penal conta-se da intimação da decisão originária, independentemente da formulação de pedido de reconsideração. (Acórdão 2001507, 0706762-48.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025. Grifo nosso) Verifica-se, ademais, que a mencionada decisão de mov. 18.1 foi proferida em 13/06/2025. Confira-se o seu teor: Cuida-se de pedido formulado pela conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária. Foi oportunizada vista ao Ministério Público. Não vejo óbice ao deferimento do pedido, já que o sentenciado(a) demonstrou estar impossibilitado de prestar serviços à comunidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a longa pena aplicada e o valor do prejuízo causado pela conduta, cuja soma ultrapassava R$ 4,6 milhões em julho de 2020, fixo cada prestação prestação (sic) pecuniária em R$ 20 mil, totalizando a importância de R$ 40 mil, a ser quitada em 40 parcelas de R$ 1 mil. Ressalto que se trata de técnico em contabilidade, com nível superior, e endereço comercial em área nobre de Brasília. Promova-se novo encaminhamento, se necessário. Da referida decisão, consoante se verifica no mov. 19.1, o recorrente tomou ciência em 23/06/2025. Portanto, considerando o prazo de 5 dias corridos iniciados em 24/06/2025 (e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), o presente agravo deveria ter sido interposto até o dia 30/06/2025. Sendo assim, interposto o recurso somente em 18/07/2025 (mov. 38.1), revela-se flagrante a sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora